Tribunal: TJDFT
Processo: 0702735-02.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702735-02.2024.8.07.0018 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: B.D.A.O. Apelado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta por B.D.A.O. (Id. 69157067) contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou o pedido improcedente. O procurador do apelante, Nelson Felipe Rodrigues Duarte (OAB-DF no 57.407), acostou nos autos do presente processo sua manifestação de renúncia ao mandato anteriormente outorgado (Id. 71675491). Na ocasião, anexou cópia de notificação extrajudicial supostamente enviada ao recorrente (Id. 71675494). A análise atenta dos autos revela que a representação processual em favor do apelante ainda é exercida pela advogada, Sara Rons Lamor Pinheiro Magalhães (OAB-DF no 37.089), como aponta a procuração encontrada no Id. 69157009. A esse respeito a regra prevista no art. 112, § 2o, do CPC dispensa a comunicação de renúncia de mandato, feita pelo procurador, na hipótese em que “a procuração tiver sido outorgada a vários advogados e a parte continuar representada por outro, apesar da renúncia”. Diante desse contexto é desnecessária a intimação do recorrente para que seja constituído novo advogado, nos moldes da regra estabelecida no art. 76, caput, do CPC. Feitas essas considerações, à zelosa Secretaria da Egrégia 2a Turma Cível para que promova a exclusão do advogado Nelson Felipe Rodrigues Duarte (OAB-DF no 57.407) do cadastro dos presentes autos, bem como encaminhe os autos ao julgamento do recurso. Publique-se. Brasília-DF, 14 de maio de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator